Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-07.2019.8.11.0091
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000165-07.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESCENTE-CAFICA - CNPJ: 07.770.350/0001-86 (APELADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELANTE), CINTIA LAUREANO LEME - CPF: 861.918.451-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, AMPARO E ACOLHIDA A PACIENTES DE NOVA BANDEIRANTES – ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA FISCAL NÃO É TÍTULO APTO PARA EMBASAR UMA AÇÃO MONITÓRIA – REJEITADA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Para a propositura da ação monitória, exige-se que o credor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência da obrigação, e que seja esta bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, notas fiscais, quando acompanhadas de outros documentos que evidenciem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço e o crédito do autor, servem para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor.

3. Na presente hipótese, além das notas fiscais não pagas, a parte autora apresentou outros documentos (e-mail em que é solicitado, pela Secretaria Municipal de Saúde, o envio de nota fiscal; relatórios de atendimentos prestados a pacientes do Município; e autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em que consta o nome do paciente autorizado a receber atendimento, a data de chegada e a data prevista para saída), os quais são suficientes para comprovar a existência do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Nova Bandeirantes/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
, que, nos autos da ação monitória nº 1000165-07.2019.811.0091, proposta pela
Casa de Amparo à Família, Idoso, Criança e Adolescente – CAFICA
, julgou procedente
a pretensão inicial pa
ra o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos artigos 701, § 2º, e 702, § 8º, do Código de Processo Civil, cujos valores
a título de juros e correção monetária, em caso de execução, deverão se adequar ao aplicável às dívidas da Fazenda Pública, independente do que foi trazido na inicial como cálculo.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que somente a nota fiscal eletrônica apresentada pela parte autora não é título hábil para embasar uma ação monitória, posto que não apresenta liquidez, certeza e exigibilidade.

Ressalta que a nota fiscal não implica na obrigação de pagar importância determinada, condição esta essencial para a caracterização do título executivo, sendo que a falta de atesto, de empenho e de liquidação impede que o apelante realize o pagamento supostamente devido.

Defende a carência da ação ante a ausência de documento apto para instruir a inicial, alegando que não foram preenchidos os requisitos indispensáveis ao ajuizamento da ação monitória.

Pautado nestas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o acolhimento da apelação para reformar a sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso, oportunidade na qual requereu, também, a condenação do apelante por litigância de má-fé diante da interposição de recurso protelatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios
(Id. 97743072).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 103029453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que, para atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação, é necessário que o apelante adote procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, consoante o artigo 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, restando inviável o exame do pedido efetuado na própria apelação.

Dessa forma, a despeito do pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado pelo apelante, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto e o recebo apenas no efeito devolutivo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Nova Bandeirantes/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
, que, nos autos da ação monitória nº 1000165-07.2019.811.0091, proposta pela
Casa de Amparo à Família, Idoso, Criança e Adolescente – CAFICA
, julgou procedente a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos artigos 701, § 2º, e 702, § 8º, do Código de Processo Civil, cujos valores a título de juros e correção monetária, em caso de execução, deverão se adequar ao aplicável às dívidas da Fazenda Pública, independente do que foi trazido na inicial como cálculo.

Prima facie
,
observa-se que a apelada ajuizou ação monitória em desfavor do recorrente, objetivando o recebimento da quantia de R$ 37.629,55 (trinta e sete mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referentes aos serviços de atendimento, acolhida e amparo, prestados em favor dos munícipes do requerido em tratamento de saúde nesta Capital.

Consta que, depois de concluídos dois anos de serviços prestados, verificou-se que o Município de Nova Bandeirantes/MT deixou de pagar alguns meses (11/12/2015, 05/07/2016, 05/08/2016, 06/10/2016 e 04/11/2016), restando frustradas as tentativas de acordo para o recebimento do montante devido.

Para instruir a presente ação monitória, a parte autora acostou, junto à inicial, provas escritas, dentre elas as notas fiscais ns. 750, 842, 850, 882 e 888 (Ids. 97743029 a 97743033), cópia de um e-mail em que é solicitado, pela Secretaria Municipal de Saúde, o envio de nota fiscal referente ao mês de outubro/2016 (Id. 97743039), relatórios de atendimentos prestados ao Município referentes aos meses de junho/2016, julho/2016, setembro/2016 e outubro/2016, acompanhados de autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, autorizando a entrada dos pacientes especificados (Id. 97743040 a 97743043).

O Município de Nova Bandeirantes, por sua vez, apresentou embargos monitórios, alegando, preliminarmente, a carência da ação e, no mérito, apontou que as notas fiscais apresentadas não constituem título hábil a embasar uma ação monitória, pugnando pela extinção do feito (Id. 97743056).

A requerente, ora apelada, impugnou as alegações, ratificando os termos contidos na inicial (Id. 97743063).

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado de piso julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido Inicial, isto para:

CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2º e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil;

Ressalva: os valores a título de juros e correção monetária, em caso de execução, deverão se adequar ao aplicável às dívidas da Fazenda Pública, independente do que foi trazido na Inicial como cálculo.

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da causa.”
(Id. 97743064).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Nova Bandeirantes, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar se as provas escritas apresentadas pela parte autora, em especial as notas fiscais, são títulos legítimos para instruir a presente ação monitória.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

Com efeito, sabe-se que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, conforme previsão do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Em outros termos, quando o credor busca a satisfação de seu crédito por meio da ação monitória, é necessário que apresente prova escrita, sem eficácia de título executivo que o comprove, sendo exigido que a prova seja apta a demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor.

Dessa forma, é inegável que a apelada apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo consistente nas notas fiscais ns. 750, 842, 850, 882 e 888 (Ids. 97743029 a 97743033), além de cópia de e-mail em que é solicitado, pela Secretaria Municipal de Saúde, o envio de nota fiscal referente ao mês de outubro/2016 (Id. 97743039) e de relatórios de atendimentos prestados a pacientes do Município, referentes aos meses de junho/2016, julho/2016, setembro/2016 e outubro/2016, acompanhados de autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, o que é suficiente para comprovar o crédito existente.

Em sentido semelhante, é fato incontroverso que a autora CAFICA prestou serviços de atendimento, acolhida e amparo a pacientes vindos do Município de Nova Bandeirantes para esta Capital para tratamentos de saúde, conforme se vislumbra das autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em que consta o nome do paciente autorizado a receber atendimento, a data de chegada e a data prevista para saída (Ids. 97743040 a 97743043).

Por outro lado, embora o apelante busque infirmar a legitimidade da cobrança, ao argumento de que as notas fiscais apresentadas não constituem título hábil a instruir uma ação monitória, o ente público não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar o fato impeditivo ou modificativo do direito da recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ainda que as notas fiscais apresentadas estejam desacompanhadas de atesto, bem como de comprovação de empenho e liquidação, o princípio segundo o qual a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) impede que possa o ente público se escusar dos compromissos espontaneamente contraídos, até mesmo porque a autora demonstrou a contento que os serviços foram prestados em favor de pacientes do Município.

Além disso, conforme acertadamente destacado pelo magistrado sentenciante, as notas fiscais, quando acompanhadas de outros documentos que evidenciem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço e o crédito do autor, servem para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor.

A propósito, sobre o tema, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) [Destaquei].

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS. DÍVIDA CONFIGURADA. FALTA DE ASSINATURA DA RECORRENTE NAS NOTAS FISCAIS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. VIABILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ, AgInt no AREsp 1223053/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 04/04/2019) [Destaquei].

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes
. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, (AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015) [Destaquei].

No mesmo sentido tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL –
EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA
– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de nota de empenho não pode servir de justificativa para o devedor se esquivar do pagamento da dívida contraída, ficando o ente municipal obrigado a liquidá-la. 2.
A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico
. (...)”
(TJMT, N.U 1001147-02.2016.8.11.0002, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA -
NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE INSTRUMENTO DE PROTESTO –ENTREGA DA MERCADORIA COMPROVADA
(...) PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. “[...] A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. [...]” (AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). Comprovada a efetiva entrega da mercadoria pela nota fiscal assinada e recebida pela Administração Pública, com a demonstração de utilização do produto, considera-se devido o pagamento do valor respectivo à empresa contratada, sendo irrelevante a alegação de defeitos no produto adquirido.”
(TJMT, N.U 0008984-64.2012.8.11.0003, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016) [Destaquei].

Assim, possuindo a parte autora, ora apelada, prova escrita suficiente para demonstrar o crédito em seu favor, e não tendo o apelante logrado êxito em desconstituir a dívida, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela apelada em sede de contrarrazões, para que o apelante seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, vejo que tal não merece acolhida, vez que o recorrente apenas utilizou do seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, não sendo vislumbrada alteração da verdade dos fatos ou intento protelatório.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021